Tribunal: TJSP
Processo: 2296813-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegação de excesso de prazo – INOCORRÊNCIA – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida parcialmente, a na parte conhecida, ordem denegada, com recomendação.